Tribunal: TJES
Processo: 5006072-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006072-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIANO POLCHEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006072-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILIANO POLCHEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. PRÁTICA DE PESCA SUBAQUÁTICA POR APNEIA. LEI MUNICIPAL N. 6.037/2013. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que declinou da competência para julgamento da ação de obrigação de fazer (Processo n. 5002753-61.2024.8.08.0014), determinando sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A ação visa assegurar ao Agravante o direito à prática de pesca subaquática por apneia nos rios do Município de Colatina, proibida pela Lei Municipal n. 6.037/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda trata de matéria envolvendo direito difuso e coletivo ou de mero interesse individual; e (ii) estabelecer a competência para o processamento e julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, §1º, inc. I, da Lei n. 12.153/2009, exclui demandas que tratem de direitos ou interesses difusos e coletivos, os quais são reconhecidos como direitos fundamentais, protegidos constitucionalmente.

4. A prática de pesca subaquática por apneia, ainda que discutida em demanda individual, está diretamente relacionada à proteção do meio ambiente, configurando direito difuso, conforme definição do art. 81, parágrafo único, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A pretensão do Agravante visa afastar norma municipal protetiva ao meio ambiente (Lei Municipal n. 6.037/2013), o que exige análise de matéria ambiental, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça estaduais reforça que demandas que envolvam a defesa de direitos difusos e coletivos, mesmo em ações individuais, não se submetem à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

7. Reconhece-se a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por ser especializada em matéria ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Demandas individuais que tratem de direitos difusos e coletivos, especialmente envolvendo a proteção ambiental, não se submetem à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º, §1º, inc. I, da Lei n. 12.153/2009.

2. A análise de pretensão envolvendo a aplicação de legislação ambiental municipal exige a competência de Vara especializada em meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 1º, inc. I; Código de Defesa do Consumidor, art. 81, p.ú, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1653288/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/05/2017; TJ-PR, CC 00125083220218160030, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 15/03/2022; TJ-MG, CC 03170189420188130000, Rel. Des. Audebert Delage, j. 10/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EMILIANO POLCHEIRA
em face de decisão (ID 40347573; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, a qual, nos autos da ação tombada sob o n. 5002753-61.2024.8.08.0014, proposta em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA,
declinou da competência, determinando a redistribuição e remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões (ID 8298624), o Agravante, em resumo, aduz que na demanda se discute a possibilidade de prática de pesca esportiva por apneia nos rios do Município Agravado, circunstância que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por ser especializada em matéria ambiental.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece prosperar, sendo o caso de provimento deste agravo de instrumento, consoante passo a expor.

Como se extrai do processo de referência, a pretensão autoral remete à asseguração do direito alegado pelo Agravante, referente à prática de pesca subaquática por apneia nos rios do Município de Colatina, a qual seria proibida por força da Lei Municipal n. 6.037/2013.

Referida legislação, de fato, estabelece o seguinte:

Lei Municipal n. 6.037/2013

Art. 1º - Fica proibida a pesca subaquática, profissional e amadora, nos rios do município de Colatina/ES.

Parágrafo Único - Esta proibição se estende para a prática de pesca subaquática por apneia.

Dos documentos que instruem a petição inicial, denota-se que o vereador que apresentou o projeto de lei alusivo a tal ato normativo, ao justificar a solicitação de parecer favorável à aprovação do projeto, afirmou que a atividade seria predatória, que ocasiona danos ao meio ambiente, retirando dele mais do que se pode repor, o que daria azo à diminuição da população de peixes e a limitação da produtividade pesqueira.

No mesmo trilhar, no parecer assinado pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final restou destacado que o assunto seria de
“interesse local relacionado à proteção do meio ambiente”
.

Nesse contexto, ainda que a ação em epígrafe se trata de demanda individual, percebe-se que o Agravante visa ser dispensado do cumprimento da legislação protetiva ao meio ambiente.

Evidente, portanto, que a discussão circunda a análise da proteção ao direito fundamental ao meio ambiente, direito coletivo
lato sensu,
enquadrado na categoria dos direitos difusos, cujo conceito pode ser extraído do art. 81, p.ú,., inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao microssistema legislativo dos direitos coletivos.

Sublinho que não se trata, por exemplo, de mera ação indenizatória por dano individual ou anulação de multa ambiental, mas - friso - de ação obrigacional por meio da qual o Agravante visa ter reconhecido direito à realizar a pesca subaquática por apneia, proibida no território municipal.

Assim, em meu sentir, deve ser observado o disposto no art. 2º, §1º, inc. I, da Lei n. 12.153/2009, que exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Confira-se sua exata redação:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

No mesmo caminhar, tem-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"em se tratando de direito difusos, sua defesa pode se dar tanto por meio de ação coletivas como individuais, sendo competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a defesa de direito individual"

(STJ. REsp 1653288/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/05/2017).

A corroborar, é possível ainda citar a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça Estaduais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DESARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NO EMPREENDIMENTO DO AUTOR.
NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANOS AMBIENTAIS. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA.

ARTIGO 2º., § 1º; INCISO I DA LEI N.º 12.153/09.
CONFLITO IMPROCEDENTE, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-PR - CC: 00125083220218160030 Foz do Iguaçu 0012508-32.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA ENTE PÚBLICO - DISCUSSÃO EM TORNO DE DIREITO AMBIENTAL - DIREITO DIFUSO E COLETIVO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA
- CONFLITO ACOLHIDO. (TJ-MG - CC: 03170189420188130000, Relator: Des.(a) Audebert Delage, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Por todo o arrazoado, concluo que o feito deve ser processado e julgado perante a vara especializada em meio ambiente (Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina), não sendo adequada a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a decisão recorrida, reconhecendo a competência da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina para processamento e julgamento da demanda de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 18:58:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54931908012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.